Tribunal: STF
Processo: RE 71927
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
PASSAGEM DE AGOSTO POR PREDIO VIZINHO; NÃO HAVENDO SERVIDAO
REGULARMENTE CONSTITUIDA, NEM PODENDO CONSTITUIR-SE POR USUCAPIAO, E
INADMISSIVEL A IMPOSIÇÃO DO ENCARGO COM BASE NOS DIREITO DE
VIZINHANCA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.